Tribunal: TJES
Processo: 0001237-91.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001237-91.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR RAMOS DE JESUS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06). 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 3. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS E DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU EM HARMONIA COM O ACERVO. 4. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão em regime inicial fechado. Consta nos autos que o apelante gerenciava o depósito de aproximadamente 13 quilogramas de maconha, armazenados na residência de um corréu que atuava sob seu comando e logística. O recurso busca a absolvição com base na insuficiência de provas e na violação ao art. 155 do CPP, além de requerer o benefício da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em:
(I) verificar se o conjunto probatório judicializado, composto por depoimentos de policiais e provas indiciárias, é suficiente para afastar a tese de violação ao art. 155 do CPP;
(II) estabelecer se a confissão extrajudicial do corréu possui validade para fundamentar a condenação quando a retratação judicial se mostra isolada e motivada por temor;
(III) definir se o pedido de isenção de custas deve ser apreciado pelo Juízo da Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva repousa no laudo químico definitivo que atesta a apreensão de 13 tabletes de maconha, totalizando 13 quilogramas da substância.

4.
Os depoimentos dos policiais civis, prestados sob o crivo do contraditório, confirmam o monitoramento tático que vinculou o apelante ao armazenamento da droga.

5.
A prova material indireta, consubstanciada no videomonitoramento de mochila utilizada para o transporte do entorpecente entre as residências, corrobora a tese acusatória.

6.
A confissão extrajudicial do corréu mantém eficácia jurídica para a condenação, pois apresenta riqueza de detalhes convergentes com os demais elementos de prova.

7.
A retratação judicial do corréu carece de verossimilhança por apresentar-se isolada e declaradamente motivada pelo risco de morte em caso de delação.

8.
O domínio do fato pelo apelante resta evidenciado pelo controle logístico e pelo papel de fornecedor do comércio ilícito, independentemente da propriedade do imóvel-depósito.

9.
O exame da condição de miserabilidade jurídica para fins de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os depoimentos de agentes policiais, quando harmônicos e ratificados em juízo, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

2. A retratação judicial de corréu não invalida sua confissão extrajudicial se esta se apresenta detalhada e em consonância com as provas documentais e testemunhais.

3. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de assistência judiciária gratuita e isenção de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06; Art. 155 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Criminal nº 0000604-28.2018.8.08.0067, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, j. 10.11.2025.

TJES, Apelação Criminal nº 0002456-86.2019.8.08.0056, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Eder Pontes da Silva, j. 28.11.2024.

STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001237-91.2022.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO VICTOR RAMOS DE JESUS, THIAGO ANDRADE DA COSTA BAPTISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
THIAGO ANDRADE DA COSTA BAPTISTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 815 (oitocentos e quinze) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 25 de novembro de 2022, por volta das 18h30min, na Rua Dulce Meireles, em Marataízes, o corréu João Victor Ramos de Jesus guardava, a mando e em proveito do apelante Thiago Andrade da Costa Baptista, 13 tabletes de maconha destinados à comercialização.

Em suas razões recursais (ID 18739229), a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, sustentando violação ao art. 155 do CPP. Subsidiariamente, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O Órgão Ministerial, em contrarrazões (ID 18739231), pugna pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença.

Em seu parecer (ID 19231865), o Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender comprovadas autoria e materialidade.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

A materialidade delitiva é inconteste, amparada pelo Boletim Unificado nº 49507911 (fl. 05 do ID 12006395), pelo Auto de Apreensão (fl. 19 do ID 12006395), pelo Laudo Químico Definitivo (fls. 153/154 do ID 10998864), que atesta a apreensão de 13 (treze) tabletes de “maconha”, totalizando a massa bruta de aproximadamente 13 quilogramas.

No que tange à autoria, a tese de insuficiência probatória arguida pela Defesa não encontra amparo no confronto lógico dos autos.

O cerne da insurgência repousa na suposta violação ao art. 155 do CPP, sob o argumento de que a condenação estaria lastreada em elementos puramente inquisitoriais e em uma “
ponte caída
”, qual seja, a retratação judicial do corréu. Contudo, a prova judicializada é farta e convergente.

Os depoimentos dos policiais civis, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não são meras repetições do inquérito, mas a confirmação técnica que desvelou o
modus operandi
do apelante.

O PC/ES Douglas Lins Barbosa, em sede judicial, detalhou a dinâmica de monitoramento que ligou o apelante à droga armazenada:

“
[...] chegou ao conhecimento do setor de investigação que o João Vitor entrando constantemente na casa de outro réu om mochila e saia vazia (...) na filmagem ele entra com a mochila fechada cheia e vola com ela vazia; que o que levou a conclusão da mochila conter objetos ilícitos é que o acusado Thiago é investigado por tráfico de drogas (...) a cada dele já foi alvo de diversas buscas e apreensões (...)”.

Nesse mesmo sentido, o PC/ES Renyer Pessin Ferri, ratificou a logística de reabastecimento orquestrada pelo apelante:

"(...) recebeu denúncia que João Victor estaria guardando a droga dele e diariamente levava uma porção para ele; Que ele levava a quantidade do comércio daquele período, depois voltava e reabastecia, era um suprimento; (...) no momento da busca e apreensão (...) a todo momento o acusado falava que a droga não era dele e que estava apenas guardando para uma pessoa, tendo descoberto depois que a pessoa era o acusado Thiago Andrade (...)".

A força desses depoimentos reside na convergência entre a prova oral judicial e a prova material indireta (videomonitoramento).

A mochila da
Nike
descrita nas filmagens (entrando cheia na casa do apelante e saindo vazia) foi a mesma apreendida com a droga na residência do corréu.

Tal fato destrói a narrativa de "
vínculo neutro
" ou visita casual para "
cortar cabelo
", como tentou sustentar o apelante.

A Defesa também aponta contradição entre as fases policial e judicial. De fato, o corréu João Victor, na delegacia, confessou detalhadamente:

"(...) recebeu R$ 400 reais e 01 'chá' (...) para guardá-la por 1 semana em sua casa; (...) a droga apreendida pertence ao nacional Thiago (...) afirma categoricamente ser o homem que lhe pagou para armazenar a droga (...)".

Em Juízo, alegou que a droga era de "
outro Thiago
" e que não reconheceu o apelante na foto por estar "
nervoso
". Essa versão judicial é desprovida de verossimilhança.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a confissão extrajudicial, rica em detalhes e coerente com as demais provas, mantém a sua validade em relação a retratação judicial isolada e nitidamente motivada por temor, como admitido pelo próprio corréu ao dizer que "
corre risco de morte
" se delatar o verdadeiro dono da droga.
(TJES, Apelação Criminal nº 0000604-28.2018.8.08.0067, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, julg. 10/11/2025;
TJES, Apelação Criminal nº 0025829-25.2009.8.08.0048,
2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Helimar Pinto, julg. 30/10/2025
)

A tese defensiva de inexistência de vínculo entre o apelante e o imóvel onde a droga foi encontrada é juridicamente irrelevante para a configuração do tráfico na modalidade "ter em depósito" ou "guardar" por intermédio de outrem.

No tráfico de drogas, é prática comum o uso de "casas-depósito" e de "guardas" (geralmente pessoas sem antecedentes, como era o caso de João Victor) para distanciar o verdadeiro proprietário do material ilícito.

O domínio do fato pelo apelante Thiago restou comprovado não pela propriedade do imóvel de João Victor, mas pelo controle logístico demonstrado: a mochila circulava entre as duas residências, e João Victor atuava como um "
supridor
" diário do comércio ilícito gerido pelo apelante.

O édito condenatório não se baseou exclusivamente no inquérito. A condenação é o resultado da soma de prova oral judicializada, de prova documental e indiciária, bem como de confissão extrajudicial qualificada do corréu.

Portanto, a conduta do apelante subsume-se perfeitamente ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, já que o conjunto probatório é denso e supera qualquer dúvida razoável, tornando a absolvição inviável.

Por fim, o pedido de isenção de custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, cabendo ao juiz da execução avaliar a sua miserabilidade no momento oportuno.
(TJES, Apelação Criminal nº 0002456-86.2019.8.08.0056, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Eder Pontes da Silva, julg. 28/11/2024)

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)